Tribunal: TJES
Processo: 5003890-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003890-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEUZA PINHEIRO MARTINELI
AGRAVADO: ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DE SAO PAULO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Neuza Pinheiro Martineli
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (ID 1447619) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0003076-30.2019.8.08.0014) proposta por
Associação Protetora da Infância – Província de São Paulo
em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 9.621,10) por meio do SISBAJUD e, consequentemente, determinou a expedição de alvará em favor da pessoa jurídica exequente, dando por encerrada a execução em virtude da quitação do débito reclamado.

Em suas razões recursais (ID 1447602), a executada sustenta, em síntese, que:
i)
o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, estabelece ser impenhorável o valor oriundo de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança que não ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos;
ii)
ainda que não houvesse comprovação nos autos da origem dos valores, não poderia ter havido bloqueio via BACENJUD na conta poupança da agravante, vez que os valores não ultrapassam o limite estabelecido por lei;
iii)
é limitado o bloqueio de valores existentes em conta corrente quando esta funcionar como conta poupança, visando a preservação da dignidade e do mínimo existencial da pessoal humana;
iv)
caso não seja sobrestada a ordem judicial de levantamento do valor bloqueado, a agravante dificilmente será ressarcida, além de não ter mais acesso ao numerário que lhe garante a subsistência digna, descortinando o
periculum in mora
.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, inviabilizando o levantamento da quantia bloqueada pela credora e autorizando a sua liberação em favor da devedora, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária (ID 1450153), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem judicial que autorizou o levantamento da quantia bloqueada na ação executiva originária pela pessoa jurídica credora, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que se definirá a respeito da (im)penhorabilidade do montante constrito.

Nas contrarrazões (ID 1647039), a pessoa jurídica exequente requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo, que:
i)
como havia na conta bancária da agravante a quantia de R$ 12.031,30 (doze mil e trinta e um reais e trinta centavos), da qual não há comprovação da sua origem, deve ser preservada a penhora efetuada sobre o valor de R$ 9.621,10 (nove mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos);
ii)
o art. 833, inciso X, do CPC/2015, estabelece que são impenhoráveis, dentre outros bens, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que não deve ser aplicado na hipótese, visto que a recorrente dispõe de numerário suficiente ao pagamento do débito, denotando possuir condição financeira boa, razão pela qual deve ser efetivado o princípio da proporcionalidade;
iii)
a agravante não apresenta solução para quitação do débito ou a substituição da penhora por outro bem;
iv)
a impenhorabilidade não deve ser interpretada como norma absoluta;
v)
é necessário evitar o mau comportamento dos devedores, preponderando a relativação da lei, a fim de satisfazer a pretensão do exequente e tornar o processo executivo efetivo.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Neuza Pinheiro Martineli
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (ID 1447619) que, nos autos da
ação
de execução
de título extrajudicial

(nº 0003076-30.2019.8.08.0014) proposta por
Associação Protetora da Infância – Província de São Paulo
em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 9.621,10) por meio do SISBAJUD e, consequentemente, determinou a expedição de alvará em favor da pessoa jurídica exequente, dando por encerrada a execução em virtude da quitação do débito reclamado.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que a recorrente se responsabilizou financeiramente pelas despesas provenientes dos serviços de natureza educacional prestados às suas 02 (duas) filhas pela pessoa jurídica agravada, sendo que, em 02/03/2017, entabulou Contrato de Confissão de Dívida por meio do qual se obrigou ao pagamento do débito inerente às mensalidades escolares vencidas no período de fevereiro a dezembro de 2016, que totalizava a quantia de R$ 8.497,45 (oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) e que deveria ser quitada em 16 (dezesseis) parcelas, entretanto a agravante inadimpliu com as parcelas previstas para os meses de abril a outubro de 2017, gerando o débito de R$ 7.497,45 (sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Após a tentativa frustrada de recebimento amigável da dívida, a pessoa jurídica credora ajuizou ação de execução de título extrajudicial, postulando o recebimento do valor atualizado de R$ 9.621,10 (nove mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos) [ID 1447604]. Devidamente citada, a recorrente deixou de efetuar o pagamento voluntário do débito, motivo pelo qual o juízo da execução determinou a realização de pesquisa, por intermédio do sistema BACENJU, visando localizar ativos em nome da executada (ID 1447608), tendo logrado êxito em penhorar a quantia devida em contas mantidas pela agravante no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banestes S/A (ID's 1447608 e 1447621).

Logo após a efetivação da constrição patrimonial, a executada requereu a imediata liberação da verba bloqueada via Bacenjud, vez que se trataria de bem impenhorável, por ser fruto de benefício de aposentadoria e por estar depositada em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID's 1447610 e 1447616).

Por considerar que a executada não demonstrou ser o valor penhorado oriundo de benefício de aposentadoria, o juízo da execução indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia e autorizou o seu levantamento pela pessoa jurídica exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem judicial que autorizou o levantamento da quantia bloqueada na ação executiva originária pela pessoa jurídica credora, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela pessoa jurídica recorrida, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se os valores penhorados de propriedade da agravante nas instituições financeiras poderiam ter sido objeto de constrição judicial para assegurar a execução proposta em seu desfavor pela pessoa jurídica agravada de crédito de natureza não alimentar (contrato de confissão de dívida oriundo de inadimplemento de despesas educacionais).

E a atenta análise do caderno processual em conjunto com a jurisprudência acerca da matéria atraem a conclusão pela
necessidade de reformar a decisão objurgada
.

Isto porque, ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes à executada, ora agravante, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...);

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

O art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao prever a impenhorabilidade dos salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantia poupada pelo executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, tem por escopo resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora da sua renda ou de sua reserva, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor,
não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil
, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo, como alega a pessoa jurídica agravada.

Com efeito, referidos dispositivos legais instituem uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que aquela quantia preservada pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, visa atender o titular e sua família em situações de emergência, como desemprego ou doença, proporcionando-lhes certa segurança quanto à própria subsistência, razão pela qual tal montante foi considerado impenhorável pelo legislador.

Nessa trilha, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXCEPCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3. (...). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula nº 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021, STJ).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021, STJ).

Na hipótese, o juízo da execução deixou de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos, em virtude de ter considerado que a executada, ora agravante, não teria comprovado que as mencionadas quantias estariam depositadas em caderneta de poupança ou que eram oriundas do benefício previdenciário.

Todavia, como o posicionamento sedimentado do Tribunal da Cidadania é no sentido que a garantia da impenhorabilidade abrange tanto os valores depositados em conta-corrente quanto em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não há como manter a conclusão exposta na decisão objurgada, no sentido que as quantias poderiam ter sido penhoradas e levantadas pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, especialmente por não ter sido sequer arguida, quanto mais demonstrada, a má-fé, o abuso de direito ou a fraude, da recorrente na movimentação de suas finanças.

Não desconheço que a jurisprudência tem mitigado a regra da impenhorabilidade salarial, independentemente da natureza da verba executada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
1
. Em outras palavras, excepcionalmente, a jurisprudência tem admitido, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família. Todavia, conforme visto anteriormente, é lícito ao executado poupar, ainda que em conta-corrente, importe de até 40 (quarenta) salários-mínimos.

Dessa forma, como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade da agravante, e não sobre o próprio benefício previdenciário percebido pela recorrente, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Desse modo, entendo pela impossibilidade de a agravante suportar a penhora sobre os valores depositados em suas contas bancárias, já que representam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e não fora indicada nenhuma circunstância indicativa de má-fé, abuso de direito ou fraude, pela agravante em suas movimentações financeiras.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS BLOQUEADOS. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE PARA MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL RECEBIDA EM CONTA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO NÃO CONFIGURAM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. VERBA SALARIAL INFERIOR A DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. VENCIDA TESE QUE MITIGOU A REGRA DA IMPENHORABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).
2. Segundo entendimento do STJ, a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 3. Os honorários advocatícios devidos na execução, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade Art. 833, §2º, primeira parte, do CPC (mesmo que, por hipótese, fosse garantido o mínimo para a dignidade do devedor) - REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020. 4. A verba salarial percebida na conta poupança da executada/agravada também não ultrapassa nem 2(dois) salários-mínimos (a cogitar da aplicação do Art. 833, §2º, segunda parte, do CPC), inexistindo, ainda, prova de má-fé ou fraude apta também a afastar a regra da impenhorabilidade do valor até o limite de quarenta salários-mínimos (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020; AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).
5. Vencida a tese do relator originário que mitigou a regra da impenhorabilidade no caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002591, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
d
ar provimento
, a fim de revogar a decisão objurgada e, com isso, reconhecer a impenhorabilidade do montante que foi constrito nas contas bancárias da recorrente, determinando, por isso, que o juízo da execução providencie a imediata liberação da quantia em favor da executada.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020, STJ / REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020, STJ.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE
VALORES CONSTANTES EM CONTAS BANCÁRIAS
.
INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
Impossibilidade de relativização. Exequente que não demonstrou abuso do direito ou má-fé da executada
. DECISÃO
reformada
.
Autorizar liberação da quantia constrita para a devedora.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Ao deferir a penhora
online
requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes à executada, ora agravante, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil.

2
)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considerá razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo.

3
)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no caso.

4)
Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em contas bancárias de titularidade da agravante, e não sobre o próprio benefício previdenciário percebido pela recorrente, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.